Tribunal: TJSP
Processo: 1501162-67.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO C.C. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Caso em Exame. O réu foi condenado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, com comprovação de autoria e materialidade. O veículo Toyota a motocicleta Yamaha tinha placas artesanais e chassis adulterados.
Razões de Decidir. Os elementos coligidos aos

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO C.C. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Caso em Exame. O réu foi condenado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, com comprovação de autoria e materialidade. O veículo Toyota a motocicleta Yamaha tinha placas artesanais e chassis adulterados.
Razões de Decidir. Os elementos coligidos aos autos demonstram que o réu tinha conhecimento da procedência espúria do veículo Toyota, que inclusive possuía sinal de identificação adulterado. Motocicleta Yamaha que possuía placa artesanal, perceptível a olho nu. Desnecessidade de realização de perícia. Dispositivo e Tese. Recurso do réu provido em parte para aplicar a continuidade delitiva (art 71 "caput" do CP) entre os crimes da mesma espécie, o concurso material (art. 69 do CP) com o crime de receptação, e para fixar o regime semiaberto (art. 33 do CP), mantida, no mais, a r. sentença. Tese de julgamento: A condenação por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos é mantida com base na comprovação de autoria e materialidade, com retificação da dosimetria.